Tribunal: CARF
Processo: 10940.002639/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.002639/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.568 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ALBERTO ZANETTI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ALUGUEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de alugueis
recebidos de pessoas físicas, detectado através de DIMOB da fonte pagadora,
caso o contribuinte não consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que
tal omissão não ocorreu.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste
anual, após o contribuinte haver sido notificado do início do procedimento de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.002639/2008-29
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002639/2008-29

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Por meio da Notificação de lançamento de fls. 25/29, exige-se do contribuinte o
montante de R$ 21.503,93, sendo: R$ 11.458,99 de Imposto de Renda Pessoa Física-
Suplementar, R$ 8.594,24 de multa de ofício e R$ 1.450,70 de juros de mora,
calculados até 30/06/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal refere-se à
constatação em sistemas da Receita Federal do Brasil (DIMOB) de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física pelo titular e/ou dependente no valor
de R$ 48.383,17, (rendimentos de aluguéis referentes ao ano-calendário de 2006).
O contribuinte apresenta, tempestivamente, a impugnação (fls. 02/04), na qual alega, em
síntese, que:
(A Administradora de imóveis Geraldo Bubniak & Cia Ltda declarou equivocadamente
o CPF do requerente e por meio de DIMOB-Retificadora alterou para o CPF no
543.220.069-49 , Claudia Fanchim Zanetti, esposa do impugnante;
(Assim o rendimento informado em DIMOB por GERALDO DO BUBNIAK & CIA
LTDA (administradora de imóveis/Imobiliária Clássica), oriundos de diversos
locatários (PJ e PF) repassados a locadora, proveniente de rendimentos tributáveis de
alugueis, no valor de R$ 60.373,60, deduzido de comissões apura-se o valor tributável
de RS 53.234,20 e não RS 48.383,17 constantes da notificação/processo acima
identificado;
Requer o cancelamento do débito fiscal em função de erro da declarante da DIMOB.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DA OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ALUGUEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
FÍSICAS.
Tributam-se os rendimentos omitidos pelo contribuinte, decorrente de alugueis
recebidos de pessoas físicas, detectado através de DIMOB da fonte pagadora, caso o
contribuinte não consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que tal omissão não
ocorreu.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA. É
incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual, após
o contribuinte haver sido notificado do início do procedimento de ofício.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 07/05/2012 (e-fls. 47), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/05/2012 (e-fls. 48/49), sustentando, em apertada
síntese, que os rendimentos foram oferecidos à tributação pela esposa, que apresentou DIRPF
retificadora.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos do contribuinte já foram enfrentados no acórdão recorrido, motivo
pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II,
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002639/2008-29

do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Jurídicas
Alega o Impugnante a incorreção do valor constante na Notificação de Lançamento
(NL) de R$ 48.383,17 e aponta como correto o valor de R$ 53.234,20 (total do aluguel
menos o valor da comissão, referente aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica e
pessoa física).
Contudo, verifica-se nos autos e nos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB) que a
Notificação de Lançamento refere-se, apenas, à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física no valor de R$ 48.383,17, constante em DIMOB.
Informa também o impugnante que a imobiliária efetuou a retificação da DIMOB, para
o CPF de sua esposa.
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que:
- em 24/04/2007, a Sra Claudia Fanchim Zanetti, esposa do impugnante, apresentou a
DIRPF/2007 sem os rendimentos de aluguéis considerados omissos na DIRPF/2007 de
seu esposo;
- em 09/06/2008 foi emitida a Notificação de Lançamento, em nome do impugnante,
por omissão de rendimentos de aluguéis, referentes ao exercício de 2007;
- em 11/11/2008 foi efetuada a retificação da DIMOB, passando os rendimentos para o
CPF da esposa do impugnante;
- em 12/11/2008 a Sra Claudia Fanchim Zanetti apresenta a DIRPF/2007-Retificadora;
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEIS.
O impugnante alega que os rendimentos provenientes de alugueis foram declarados pelo
seu cônjuge, após a emissão da DIMOB- Retificadora.
A legislação tributária, assim trata os rendimentos provenientes de aluguéis na sua
pergunta 200, do IRPF – 2007 – Perguntas e Respostas, in verbis:
200 — Como proceder quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa
física?
Quando o imóvel locado pertencer a mais de uma pessoa física, em condomínio,
o contrato de locação deve discriminar a percentagem do aluguel que cabe a
cada condômino. Caso não conste no contrato essa cláusula, recomenda-se
fazer um aditivo ao mesmo.
Quando o locatário for pessoa jurídica, essa deve efetuar a retenção na fonte
aplicando a tabela mensal em relação ao valor pago individualmente a cada
condômino. Anualmente, a pessoa jurídica locatária deve fornecer comprovante
do rendimento que couber a cada um, com indicação do respectivo valor retido
na fonte.
Em se tratando de bens comuns, em decorrência do regime de casamento, os
rendimentos são tributados na proporção de 50% em nome de cada cônjuge ou,
opcionalmente, podem ser tributados pelo total em nome de um dos cônjuges.
Tratando-se de bens em condomínio, em decorrência da união estável, os
rendimentos são tributados na proporção de 50% em nome de cada convivente,
salvo estipulação contrária em contrato escrito, quando deve ser adotado o
percentual nele previsto.
Constata-se pela legislação tributária acima, que os rendimentos de aluguéis oriundos de
bem comum podem ser tributados proporcionalmente em nome de cada cônjuge ou na
totalidade em nome de um dos cônjuges.
Nos sistemas da RFB verifica-se que nem o impugnante e nem sua esposa tinham
oferecido o rendimento de aluguel em suas DIRPF’s, exercício 2007.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002639/2008-29

Consta-se, ainda, que a DIRPF-Retificadora/2007 apresentada pela esposa do
impugnante, acrescentando os rendimentos de aluguéis, foi entregue em 12/11/2008,
após o início do procedimento fiscal.
Quanto à oportunidade de retificação da Declaração de Ajuste Anual, esta é permitido
ao contribuinte antes de iniciado o procedimento fiscal, que para o presente caso
consubstanciou-se com a lavratura e ciência da Notificação de Lançamento às fls. 25/29.
Assim, não há espontaneidade quando o contribuinte procura corrigir a irregularidade
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
conforme consta no Código Tributário Nacional - CTN, artigo 138, parágrafo único e no
artigo 147, § 1o, verbis:
Art.138 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo Único - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Art.147 - O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Verifique-se, ainda, o art. 7o, § 2o do decreto 70.235, que trata do Processo
Administrativo Fiscal - PAF:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto,
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.(Grifado)
(...)
A pretensão do sujeito passivo de retificar a declaração de ajuste anual poderia ter sido
efetivada, num primeiro momento, por meio de declaração retificadora, desde que esta
houvesse sido entregue antes do início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com aquela matéria, ou seja, antes de ser notificado
acerca da omissão dos rendimentos.
Dessa forma, sendo a Sra Claudia Fanchim Zanetti, conforme legislação acima:
“envolvidos nas infrações verificadas”, é incabível a retificação das informações
consignadas na declaração de ajuste anual, após o contribuinte haver sido notificado do
início do procedimento de ofício.
Diante disso, confirma-se a omissão de rendimentos e devido o lançamento de ofício
correspondente efetuado.
Além disso, ressalto que os documentos anexados pelo contribuinte em seu
recurso (fls. 51/56) não estão assinados, tratando-se apenas de simples impressão, não havendo
comprovação de sua emissão pela administradora do imóvel.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.568 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.002639/2008-29

Finalmente, anoto que o contribuinte não carreou aos autos quaisquer outros
documentos relacionados ao imóvel e à locação, a exemplo da certidão de matrícula, contrato de
locação, contrato de administração do imóvel, recibos e comprovantes de pagamento, havendo,
portanto, completa ausência de documentos comprobatórios dos fatos alegados na peça recursal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital